Tribunal: TJPA
Processo: 0040857-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040857-77.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: RONALDO PENA MOREIRA, ANTONIA ZILMA RODRIGUES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0040857-77.2012.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO/APELADO: RONALDO PENA MOREIRA

AGRAVADO/APELADO: ANTONIA ZILMA RODRIGUES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Recurso de agravo interno interposto por incorporadora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para excluir a cláusula penal moratória, fixar o termo inicial da mora ao fim do prazo de tolerância contratual, e manter as condenações por lucros cessantes e danos morais, diante do atraso superior a cinco meses na entrega de unidade habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Saber se o atraso na entrega do imóvel configura responsabilidade da incorporadora e enseja indenização por lucros cessantes;
(ii) Saber se o atraso contratual configura dano moral indenizável;
(iii) Saber se a escassez de mão de obra constitui excludente de responsabilidade contratual;
(iv) Saber se há cabimento de multa por litigância de má-fé, diante da interposição do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
(i) A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece o dano presumido decorrente do atraso na entrega do imóvel, inclusive além do prazo de tolerância, como ensejador de lucros cessantes;
(ii) O atraso de cinco meses após o prazo de tolerância excede os limites do mero aborrecimento, caracterizando violação relevante à esfera existencial do consumidor e ensejando dano moral indenizável;
(iii) A alegada escassez de mão de obra não configura caso fortuito ou força maior, mas risco inerente à atividade da incorporadora, conforme entendimento reiterado do STJ;
(iv) A litigância de má-fé não restou configurada, por ausência de dolo processual ou prejuízo comprovado à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de agravo interno conhecido e improvido. Mantida integralmente a decisão monocrática agravada. Inaplicável a penalidade por litigância de má-fé.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
CPC: arts. 85, §11º; 86, parágrafo único; 79; 80.
STJ: REsp 1582318/RJ; REsp 1.635.428/SC; AgInt no REsp 1835960/RJ; AgInt no AREsp 1451877/RJ; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1176442/PR.
TJPA: AC 00210587720148140301; AC 00522921420138140301; AC 00808742420138140301.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0040857-77.2012.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO/APELADO: RONALDO PENA MOREIRA

AGRAVADO/APELADO: ANTONIA ZILMA RODRIGUES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 16586038), interposto por GAFISA SPE – 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., em face de Decisão monocrática (ID 16323566) que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 2754720) interposto pelo Agravante, em face de sentença (ID 2754719) que deferiu o pleito autoral, no sentido de afastar a cláusula de tolerância e condenar a Agravante ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra, além de compensação por danos morais e a cláusula penal moratória de 2% sobre o valor pago pelo imóvel.

Eis o teor da Decisão monocrática, ora agravada:

DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA

Ainda segundo o Superior Tribunal de Justiça “A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis”. (REsp 1582318/RJ).

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL.

A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. (REsp nº 1.635.428/SC, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019. DJe 25/06/2019).

DO DANO MORAL

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. Os apelados deveriam ser imitidos na posse do imóvel em outubro de 2011, mas só foram imitidos na posse em 18 de outubro de 2012, período em que ficaram impossibilitados de fruir do bem, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, portanto, correta a sentença ao fixar danos morais em decorrência da longa

demora na entrega do imóvel.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e dou a ele PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença quanto ao termo inicial da mora, para que ocorra a partir do fim do prazo de tolerância, bem como excluir a cláusula penal moratória, mantendo os lucros cessantes, nos termos e comandos da fundamentação.

Nos termos do art. 85, § 11º c/c 86, Parágrafo único do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional dos patronos dos apelantes, ao tempo que delibero

Nas razões do presente Agravo Interno (ID
16586038)
, a parte agravante alegou que (a) o atraso na entrega na obra decorreu da falta de mão de obra qualificada, principal problema da construção civil do País atualmente, (b) quanto aos lucros cessantes não estão presentes os elementos de eventual configuração da responsabilidade da Agravante, quais sejam: (i) conduta em desconformidade com o pactuado (ato ilícito) e (ii) a ocorrência de prejuízos indenizáveis (danos) e (iii) nexo de causalidade entre um e outro, (c) no que tange à condenação em dano moral, o Agravante considera incabível, por considerar que o atraso na entrega do imóvel causou, apenas, mero dissabor.

Instada, a parte agravada contrarrazoou (ID 17033778) as razões do Agravante, requerendo, ainda, que seja aplicada a condenação por litigância de má-fé do Agravante, em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório, nos termos do art. 79 e 80 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, apenas quanto ao termo inicial da mora, a qual passou a ser considerada a partir do fim do prazo de tolerância, bem como excluir a cláusula penal moratória, mantendo os lucros cessantes e a condenação em danos morais.

Em análise ao Autos, verifica-se que as partes firmaram compromisso de venda e compra de uma das unidades imobiliárias do Condomínio Mistral Residence Service, cuja data de conclusão da obra, sem o prazo de tolerância era o mês de outubro de 2011, contando com o prazo de tolerância de 180 dias, seria o mês de abril de 2012 (ID 2754700 - Pág. 35), porém, os contratantes, ora Agravados, só foram emitidos na possem em outubro de 2012.

Assim, a mora na entrega do empreendimento deu causa a presente Ação de Entrega de Coisa Certa com Indenização de Danos Materiais e Morais.

Inconformados com a Decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da Construtora GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, o Apelante interpôs o presente Agravo Interno, sob alegação de que o atraso na obra se deu pelo problema enfrentado na construção civil que é a falta de mão de obra qualificada, além de manifestar inconformismo com a condenação em danos morais, sob o argumento de que o atraso tem a penas o condão de gerar meros de dissabores e, por fim, não se encontram configurados os elementos da responsabilidade pela condenação em lucros cessantes.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento, eis que a Decisão agravada se encontra em perfeita harmonia com os Julgados da 1ª e 2ª Turma de Direito Privado dessa Egrégia Corte, conforme demostrado a seguir.

No que tange a condenação em lucros cessantes em razão da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Ademais, no caso concreto, a unidade imobiliária só foi disponibilizada aos compradores cinco meses após o prazo de tolerância que, por si, já prorrogou em 180 dias, o prazo para a conclusão da obra.

Nesse sentido, a falta de mão de obra na construção civil não constitui fato imprevisível ou inevitável, pois se trata de aspecto inerente ao risco do negócio. No caso, a entrega da obra ultrapassou, inclusive, o prazo de tolerância previsto no contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Configurando-se, portanto, a responsabilidade à indenização de lucros cessantes.

Quanto aos danos morais, essa Egrégia Corte há muito se posiciona no sentido de que em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Porém, no caso concreto, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, um ano após o prazo previsto para a conclusão e cinco meses após os 180 dias de prorrogação consistente no prazo de tolerância, fato capaz de causar, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Portanto, não se trata de simples inadimplemento contratual, mas total afronta aos direitos essenciais do consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado, considero o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença não capaz de onerar, em demasia, a empresa construtora, ora Agravante nem suficiente para causar enriquecimento sem causa à Agravada. Situação que torna inviável o acolhimento do pleito do dano moral da parte, ora recorrente.

Nesse sentido, segue entendimento da Primeira e Segunda Turma de Direito Privado dessa Egrégia Corte.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E REVISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. DEVIDO OS LUCROS CESSANTES
. TAXAS CONDOMINIAIS A CARGO DO AGRAVANTE. NULA A CLÁUSULA QUE ATRIBUI AO ADQUIRENTE TAL ENCARGO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00210587720148140301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/12/2022).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DA CLÁUSULA DE TOLERÊNCIA DE 180 DIAS. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PARTIR DA MORA NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL
. IMPORTE ESTABELECIDO DENTRO PERCENTUAL DE 0,5% A 1% DO VALOR DO IMÓVEL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUALIZADA DO TJPA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM FIXADO NO IMPORTE DE R$10 .000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA GUERRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará são uníssonas no sentido de ser presumido o dano oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. 2. No tocante aos danos morais, a frustração da expectativa da Agravada quanto à obtenção do imóvel próprio, no presente caso, transcende o mero dissabor, seja pelo atraso excessivo na entrega do imóvel ou pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais. 3. Ademais, a fixação do quantum indenizatório no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), guarda perfeita observância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer exorbitância em seu arbitramento. (TJ-PA - AC: 00522921420138140301 BELÉM, Relator.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/04/2019).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA
. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 00808742420138140301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Neste ponto, constata-se o mero inconformismo da parte agravante com a matéria já decidida de forma monocrática por esta Relator e harmônica com o posicionamento dessa Egrégia Corte, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da Decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

No que tange ao pleito de condenação em litigância de má-fé, suscitado em sede de contrarrazões, entendo que os requisitos do Art. 80 do CPC não estão configurados nos autos para legitimar a aplicabilidade da litigância de má-fé, já que a parte apelada não comprovou prejuízo algum em razão da interposição do recurso da parte adversa. Com efeito, a litigância de má-fé não se presume, razão qual deve-se exigir prova adequada e pertinente do dolo processual.

Nesses termos, embora se estabeleça um dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos do processo, não se pode presumir, pelas razões constantes no recurso, o dolo e a má-fé da Agravante, pois tem ela o direito de acessar o judiciário, amparada pelo do direito que entende possuir.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o Recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão monocrática de ID 16323566.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025